Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-88.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000902-88.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO e outros

Advogado(s)
:
VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA

Advogado(s)
:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por Veronica Bárbara Medrado do Patrocínio contra acórdão da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma do TJ/BA, que denegou a ordem em habeas corpus impetrado para o trancamento da ação penal nº 8000872-54.2024.8.05.0087, em curso na Vara Criminal da Comarca de Governador Mangabeira/BA, pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989).

2. Registre-se que esta Turma já examinou controvérsias análogas envolvendo a mesma embargante no Recurso em Sentido Estrito nº 0000065-49.2019.8.05.0087, julgado em 03/07/2025, ocasião em que, por unanimidade, reconheceu-se a nulidade da sentença que havia declarado extinta a punibilidade com fundamento em perdão tácito, determinando o regular prosseguimento da ação penal quanto ao crime de injúria racial. Naquele julgamento, foram debatidas questões relativas à legitimidade da persecução penal e à validade da peça acusatória, reafirmando-se a imprescritibilidade da injúria racial, conforme entendimento do STF no HC 154.248/DF.

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O a
córdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses relevantes, inclusive quanto à regularidade formal da denúncia, suficiência do lastro probatório mínimo para instauração da ação penal, justificativa para ausência de interrogatório na fase inquisitorial e inadequação da via estreita do habeas corpus para análise das alegações de perseguição pessoal.

5. A decisão embargada demonstrou que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias e qualificando a acusada, o que garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Reafirmou-se o entendimento jurisprudencial de que, em crimes com conotação racial, a palavra da vítima, quando harmônica e coerente com outros elementos dos autos, constitui lastro probatório mínimo suficiente para a deflagração da ação penal, em atenção ao princípio in dubio pro societate que orienta a fase de recebimento da denúncia.

7. As alegações de perseguição pessoal e de parcialidade carecem de prova pré-constituída e demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. O fato de o julgamento ter ocorrido por maioria não caracteriza contradição interna, mas reflete o funcionamento natural do sistema colegiado.

9. As novas alegações trazidas nos embargos configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas nesta via.

10. Segundo o entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão (AgInt no AREsp nº 2.638.544/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025).

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 8000902-88.2025.8.05.9000, em que figura como embargante VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor.